Tribunal: CARF
Processo: 11065.724981/2014-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2011
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. INOCORRÊNCIA.
Não está o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pela parte, quando existentes suficientes motivos para a prolatação de sua decisão.
Há obrigatoriedade de enfretamento tão-somente das questões capazes de infirmar o lançamento do crédito tributário.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O procedimento de fiscalização ocorreu de forma regular, cumpridos todos os requisitos constantes do art. 11 do Decreto no 70.235/1972 e ausentes quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma.
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. DIGESTO TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A atribuição de responsabilidade, devidamente consubstanciada em Termo de Sujeição Passiva Solidária, é ato próprio da autoridade lançadora, vinculada à Receita Federal do Brasil.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. RESPONSABILIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INTERESSE COMUM. SÚMULA CARF No 210.
Nos termos da Súmula CARF no 210, cuja observância é obrigatória, as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE CÁLCULO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991 autoriza a aferição indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. RECLASSIFICAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma fundamentada.
PROVA DOCUMENTAL. DILIGÊNCIAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. COMPROVAÇÃO. ART. 30, IX, DA LEI N. 8.212/91. ART. 124 DO CTN.
Comprovada a ocorrência de simulação e confusão patrimonial, há de ser reconhecida a existência do grupo econômico de fato, com a consequente imputação de responsabilidade solidária.
SANÇÃO APLICADA. AFRONTA AO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não confisco esbarra no verbete sumular de no 2 do CARF, que reafirma a competência exclusiva do Poder Judiciário para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. DESCRIÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. SIMULAÇÃO. CONLUIO. APLICABILIDADE.
Comprovada a ocorrência das situações previstas no § 1o do art. 44 do a Lei no 9.430/96 há de ser a multa qualificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. Lei no 14.689/2023.
A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que reduziu o percentual da multa de ofício qualificada de 150% para 100% deve ser aplicada por força do disposto na al. “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA. CRÉDITO DE TERCEIROS. APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os pedidos de compensação e restituição ostentam rito próprio, não se afigurando possível a sua análise no bojo de processo de lançamento de crédito tributário, especialmente quando o crédito a que se pretende compensar é oriundo de terceiros.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.724981/2014-50
ACÓRDÃO
2004-000.211 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARMINA CALÇADOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2011
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NULIDADE
DA
DECISÃO
DA
DRJ.
INOCORRÊNCIA.
Não está o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pela parte, quando existentes suficientes motivos para a prolatação de sua
decisão.
Há obrigatoriedade de enfretamento tão-somente das questões capazes de
infirmar o lançamento do crédito tributário.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O procedimento de fiscalização ocorreu de forma regular, cumpridos todos
os requisitos constantes do art. 11 do Decreto no 70.235/1972 e ausentes
quaisquer das causas de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma.
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. DIGESTO
TRIBUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A atribuição de responsabilidade, devidamente consubstanciada em Termo
de Sujeição Passiva Solidária, é ato próprio da autoridade lançadora,
vinculada à Receita Federal do Brasil.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
CRÉDITOS
PREVIDENCIÁRIOS.
RESPONSABILIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
INTERESSE COMUM. SÚMULA CARF No 210.
Nos termos da Súmula CARF no 210, cuja observância é obrigatória, as
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.211 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724981/2014-50
2
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE
CÁLCULO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991 autoriza a aferição indireta da base de
cálculo das contribuições previdenciárias, cabendo ao contribuinte o ônus
da prova em contrário.
EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA.
RECLASSIFICAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária
reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de
forma fundamentada.
PROVA DOCUMENTAL. DILIGÊNCIAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
COMPROVAÇÃO. ART. 30, IX, DA LEI N. 8.212/91. ART. 124 DO CTN.
Comprovada a ocorrência de simulação e confusão patrimonial, há de ser
reconhecida a existência do grupo econômico de fato, com a consequente
imputação de responsabilidade solidária.
SANÇÃO APLICADA. AFRONTA AO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do
não confisco esbarra no verbete sumular de no 2 do CARF, que reafirma a
competência exclusiva do Poder Judiciário para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. DESCRIÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. SIMULAÇÃO.
CONLUIO. APLICABILIDADE.
Comprovada a ocorrência das situações previstas no § 1o do art. 44 do a Lei
no 9.430/96 há de ser a multa qualificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. Lei no
14.689/2023.
A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
reduziu o percentual da multa de ofício qualificada de 150% para 100%
deve ser aplicada por força do disposto na al. “c” do inc. II do art. 106 do
Código Tributário Nacional.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA. CRÉDITO DE TERCEIROS.
APROVEITAMENTO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.211 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724981/2014-50
3
Os pedidos de compensação e restituição ostentam rito próprio, não se
afigurando possível a sua análise no bojo de processo de lançamento de
crédito tributário, especialmente quando o crédito a que se pretende
compensar é oriundo de terceiros.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
Recursos Voluntários dos sujeitos passivos e rejeitar as preliminares e, no mérito, por maioria de
votos, dar parcial provimento para reduzir a multa de 150% para 100% em função da
retroatividade benigna. Vencido o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, que deu provimento
em maior extensão para o aproveitamento dos créditos no Simples.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Cleberson Alex Friess.

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos por CARMINA CALÇADOS LTDA. e por JJ
WILBERT & CIA LTDA., na qualidade de responsável solidário, contra o acórdão, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), que julgou
improcedente as impugnações apresentadas, mantendo-se a exigência de R$944.937,70
(novecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais e setenta centavos), em
razão do não recolhimento de contribuições previdenciárias parte patronal (segurados
empregados, contribuintes individuais e SAT/RAT).
Segundo o relatório fiscal (f. 77/97), o crédito previdenciário teve como base de
cálculo as remunerações indiretamente aferidas de segurados empregados e contribuintes
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.211 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724981/2014-50
4
individuais presentes nas folhas de pagamento e nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP do responsável solidário, a JJ
WILBERT & CIA LTDA – ME.
Após a realização de diligências e da análise de prova documental, concluiu ter
ficado
evidenciado que o “planejamento tributário” abusivo utilizado pela CARMINA,
com a utilização da empresa WILBERT optante pelo Simples Nacional, teve como
propósito criar uma situação jurídica com vistas a dissimulação do fato gerador
das contribuições previdenciárias de responsabilidade da empresa CARMINA. As
constatações relatadas ao longo deste relatório revelam a intenção da empresa
em reduzir a tributação através do artifício de utilizar empresa optante pelo
Simples Nacional.
O sujeito passivo em sua impugnação (f. 358/386) alega, em sede preliminar, i) a
insubsistência do lançamento por vícios na motivação; ii) a necessidade de afastamento da
autuação por ausência de prévio ato declaratório de exclusão do SIMPLES; iii) a ausência de
comprovação da ocorrência do fato gerador. No mérito, defende que i) não houve
regulamentação do disposto no parágrafo único do art. 116 do CTN; ii) a fiscalização “não traz
elementos fáticos convincentes de artificialismo nas operações comerciais realizadas”; e, iii) “a
desconsideração das relações de trabalho mantidas pela empresa WILBERT (...) carece de
fundamentação técnica, porquanto pautada em interpretações equivocadas da legislação
trabalhista.” Subsidiariamente, afirmou i) a impossibilidade de aplicação da multa qualificada, uma
vez que ausente dolo específico; ii) ter a sanção cariz confiscatório; e, iii) ser necessária a
“compensação dos valores recolhidos pela empresa desconsiderada pela fiscalização.”
A responsável solidária, ao seu turno (f. 519/), aduz, preliminarmente, a ausência de
competência da autoridade fazendária, ao argumento de ser a competência exclusiva para tanto
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. No mérito, alega i) ter falhado a fiscalização em
demonstrar o interesse comum, conforme exigido pelo inc. I do art. 124 do CTN; ii) ser
imprescindível a edição de lei complementar para atribuição de responsabilidade tributária ao
grupo econômico; e, iii) não ser possível imputação de responsabilidade, pois “a fiscalização
tributária não comprovou a realização conjunta do fato gerador entre as empresas
responsabilizadas.” (f. 526) Subsidiariamente, pede a desqualificação da multa de ofício.
Ao apreciar as razões de defesa declinadas em ambas as peças impugnatórias,
prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2011
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.211 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724981/2014-50
5
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais que prestam serviços à empresa.
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO.
Para custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS POR
INTERPOSTA PESSOA JURÍDICA.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência
que formal ou documentalmente possam oferecer. A sociedade que contrata
empregados mediante interposta pessoa jurídica é responsável pelo pagamento
das contribuições previdenciárias decorrentes destas relações de emprego. Não
houve desconsideração da personalidade da interposta pessoa jurídica, mas
apenas a caracterização de simulação na contratação da empresa criada,
exclusivamente, para beneficiar a autuada.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Há nos autos um robusto conjunto probatório a indicar que a empresa autuada e
a interposta pessoa jurídica, colocadas na condição de devedoras solidárias,
compõem o mesmo grupo econômico, o qual, nos termos do art. 2o da CLT, pode
ser caracterizado como uma reunião de empresas, cada uma delas com
personalidade jurídica própria, porém submetidas a uma relação de controle,
administração ou direção de outra. A responsabilidade solidária das empresas
integrantes do mesmo grupo econômico decorre da disposição expressa do
inciso IX, do art. 30 da Lei 8.212, de 1991. (f. 920)
Às f. 967 consta que o sujeito passivo
teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta
realizada por seu procurador 495.791.000-63 - EVAN CARLO MACHADO PIOLY
DOS SANTOS, na data de 16/05/2016 10:43:53, data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72. (sublinhas deste voto)
A responsável solidária, de igual forma,
teve ciência dos documentos relacionados abaixo por meio de sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta
realizada por seu procurador 495.791.000-63 - EVAN CARLO MACHADO PIOLY
DOS SANTOS, na data de 16/05/2016 13:10:59, data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72. (f. 968; sublinhas deste voto)
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.211 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724981/2014-50
6
Em 15 de junho de 2016 a responsável solidária apresentou recurso voluntário (f.
976/989), apresentando, preliminarmente, pedido de decretação de nulidade da decisão da DRJ,
sob a alegação de que questões relevantes não teriam sido analisadas. Replicou, ipsis litteris, as
razões de defesa trazidas em sede de impugnação.
Às f. 991/1.024 o sujeito passivo apresentou, em 14 de junho de 2016, suas razões
de insurgência recursal, procedendo da mesma forma que a responsável solidária: pediu a
decretação da nulidade da decisão recorrida e, nas folhas seguintes, transcreveu as alegações já
apresentadas em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Ambos os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ
O sujeito passivo e a responsável solidária afirmam que teriam os julgadores de
piso negligenciado argumentos trazidos em sede de impugnação. Em verdade, em inúmeras
passagens, noto haver inconformismo com o deslinde ofertada DRJ, e não omissão, como
sustenta. Confira-se, a título exemplificativo, o seguinte excerto:
Importante salientar, também, que, ao contrário do que constou na decisão
recorrida, não houve a indispensável subsunção normativa dos fatos, nem no
relatório fiscal, nem no relatório denominado Fundamentos Legais do Débito
(“FLD”), os quais não indicam quais os dispositivos legais que deram sustentação
à desqualificação/requalificação das operações comerciais havidas entre as
empresas CARMINA e WILBERT.
Aduz ainda que,
nas questões de mérito apresentadas, a recorrente relatou diversos fatos,
documentalmente comprovados nos autos, quer pela documentação juntada
pela própria fiscalização, quer pela recorrente, e, analisando-se os autos,
inclusive pela WILBERT, aptos a ensejar a desconstituição do lançamento, não
analisados pela primeira instância.
Da leitura da decisão recorrida entendo terem os julgadores, ao analisar a
documentação carreada, se convencido dos elementos trazidos pela autoridade lançadora para
fins de manutenção da exigência do crédito tributário.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.211 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724981/2014-50
7
Friso ainda que, conforme autoriza a jurisprudência consolidada do col. Superior
Tribunal de Justiça1 permitido dar enfoque às questões imprescindíveis à resolução da
controvérsia em apreço, de forma que alegações e considerações não relevantes, principalmente
aquelas de natureza meramente narrativas, desamparadas por provas, sequer precisam ser postas
sob escrutínio.
Há o dever de enfrentar tão-somente as questões capazes de infirmar o
lançamento, sendo prescindível abordar temáticas incapazes de modificar o deslinde ofertado.
Não vislumbrando a mácula suscitada, rejeito-a.
I.2 – DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO & DA NÃO COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR
Após transcrever uma série de dispositivos legais e colacionar entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, sustenta que
[a] autoridade lançadora (...) deixou de observar pelo menos 4 (quatro)
princípios que norteiam o processo administrativo, eis que deixou de motivar
adequadamente o lançamento, em total afronta ao direito da ampla defesa e do
contraditório do contribuinte, ferindo, ainda, a segurança jurídica que deve
nortear os atos administrativos, razão pela qual deverá ser declarada a
insubsistência da autuação. (destaques no original)
Todavia, observa-se que, no auto de infração, estão explicitadas as infrações
supostamente cometidas, bem como o enquadramento legal de cada uma delas. Não há que se
falar, pois, em cerceamento de defesa, inclusive porque, desde sua impugnação, os recorrentes
demonstram ter pleno conhecimento de qual infração lhe estava sendo imputada, o que lhe
permitiu contraditá-la.
Falharam em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos requisitos
incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de
nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a alegação de nulidade do
auto de infração.
I.3 – DA AUSÊNCIA DE PRÉVIO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
O sujeito passivo, CARMINA CALÇADOS, começa narrando que “a WILBERT [cuja
responsabilidade tributária foi atribuída] foi regularmente constituída, com observância das
normas legais e trâmites exigidos pela legislação de regência, estando sujeita ao regime de
tributação do SIMPLES.” Finaliza concluindo que, se está a empresa “perfeitamente enquadrada
no SIMPLES (...) deve[ria] ser aberto procedimento específico de exclusão, sob pena de nulidade
do feito.”

1 A título exemplificativo, cf.: EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag.
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP, EDcl no no MS 21.315.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.211 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724981/2014-50
8
Se, nos termos do verbete sumular de no 172 do CARF “a pessoa indicada no
lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a
responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado”, entendo que a matéria
arguida pelo sujeito passivo não lhe diz respeito, e sim ao responsável.
De toda sorte, ainda que tivesse legitimidade para suscitar tal alegação, como bem
asseverado pela DRJ,
não houve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa WILBERT. O
lançamento apenas deu nova qualificação fiscal ao negócio jurídico, retirando-
lhe os efeitos próprios do ato aparente (separação da unidade negocial em dois
CNPJ distintos) para atribuir-lhe os efeitos próprios do negócio jurídico real
(existência de um único empreendimento negocial de fato). O ato de lançamento
opera efeitos no plano tributário, não atingindo a validade dos atos de
constituição da empresa WILBERT, isso explica o fato, no primeiro momento, de
a fiscalização ainda não ter feito a exclusão dessa interposta pessoa do SIMPLES.
Rejeito, por essas razões, a alegação.
I.4 – DA AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FAZENDÁRIA PARA ATRIBUIÇÃO DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Arguida ainda, em sede preliminar, a competência exclusiva da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional para fins de atribuição da responsabilidade solidária. Adiro às razões
declinadas no acórdão de no 9101-003.969 deste eg. Conselho, que bem sumariza os motivos
pelos quais não merece guarida a preliminar:
A interpretação sistemática ao CTN nos permite fazer a seguinte análise:
i) sendo o lançamento tributário um ato privativo da autoridade
administrativa que dentre outros elementos tem por objeto a identificação
do sujeito passivo (art. 142);
ii) considerando que o sujeito passivo da obrigação pode ser o responsável
que não o contribuinte (art.121, II) e
iii) considerando que o art. 135 prevê hipóteses de responsabilidade de
terceiros pelo crédito tributário.
Podemos concluir que a verificação de responsabilidade de terceiros pelo
crédito tributário e conseqüente imputação de tal responsabilidade através
do Termo de Sujeição Passiva Solidária é ato próprio da autoridade
lançadora que é o auditor da Receita Federal do Brasil.
Em outras palavras, temos que a responsabilidade tributária é uma hipótese
de sujeição passiva nos termos do art 121 do CTN o que autoriza que a
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.211 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724981/2014-50
9
autoridade fiscal execute o ato administrativo de constituir o crédito tributário
(art. 142) em face do responsável.
Não acolho a preliminar.
II – DO MÉRITO
Antes de analisar as razões de defesa, calha traçar algumas balizas para nortear a
análise da autuação.
Em primeiro lugar, importante aclarar serem dois os incs. do art. 124 do CTN que
arrolam aqueles solidariamente obrigados ao recolhimento do tributo: i) o inc. I que menciona “as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal” (solidariedade de fato); e, ii) o inc. II que indica “as pessoas expressamente designadas
em lei (solidariedade jurídica).
A despeito de haver a alegação de ser imprescindível a demonstração de
interesse comum, certo estar tal requisito ausente quando diante da responsabilidade tributária
aqui imputada. Transcrevo os dispositivos que alicerçam a responsabilidade tributária em
espeque:
CTN
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Lei no 8.212/1991
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei.
Editado, inclusive, verbete sumular, de no 210, cuja observância é obrigatória,
que reforça o entendimento ora esposado:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.211 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724981/2014-50
10
Em segundo lugar, o inc. IX do art. 30 da Lei no 8.212/91, que não foi afastado
por ilegalidade ou inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário, determina que “as empresas que
integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas
obrigações decorrentes desta lei.” Alegações de que teria de ser a responsabilidade atribuída por
lei complementar devem ser direcionadas ao Poder Judiciário, falecendo este eg. Conselho de
competência para declará-la.
Em terceiro lugar, veio a constitucionalidade da norma geral antielisiva
(parágrafo único do art. 116) ser chancelada pelo Guardião da Constituição no bojo da ADI no
2.446, nos idos do ano de 2022.
De toda sorte, convém rememorar que, de acordo com o § 2o do art. 229 do
RPS,
[s]e o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado.
Assim, a autorização contida no § 2o do art. 229 do RPS, conjugado com as
previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN, evidenciada a possibilidade de reclassificar atos que
visam escamotear a realidade dos fatos. Isso porque, no exercício de seu poder de polícia, pode a
autoridade fazendária, desde que de forma fundamentada, desconsiderar situações que, embora
previstas no papel, não se descortinam na realidade.
Com tais premissas em mente, passa-se analisar os elementos probatórios
contidos nestes autos.
II.1 – DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ARTIFICIALISMO DA ESTRUTURA OPERACIONAL & DA
INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO
Com tais premissas em mente, passa-se analisar os elementos probatórios
contidos nestes autos.
O sujeito passivo, na tentativa de afastar os achados da fiscalização, diz que
[n]ão há dúvidas que o julgador deve ater-se aos fatos, pelo conjunto probatório
trazido no lançamento, deste concluindo se corretos os efeitos apontados no ato
de ofício. E o presente caso não traz elementos fáticos convincentes de
artificialismo nas operações comerciais realizadas, além de inexistir vedação
legal para que uma empresa encomende a outra a industrialização de seus
produtos.
Nesse contexto, há de se observar que a CARMINA é de fato uma indústria
calçadista, cuja produção dos calçados é terceirizada, isto é, as etapas do
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.211 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724981/2014-50
11
proce,,so de fabricação são deslocadas para outras empresas, dentre elas a
WILBERT, por meio da industrialização por encomenda.
Já a WILBERT, atualmente, tem atividade semelhante a da recorrente,
dedicando-se, preponderantemente, à industrialização por conta e ordem de
terceiros. Preponderantemente porque continua fabricando e comercializando
produção própria, consoante se depreende dos documentos já acostados aos
autos. Assim, ao contrário do quer fazer crer a fiscalização, a relação jurídica
existente entre as empresas não era de mera intermediação de mão de obra.
Pelo contrário, as empresas firmaram contrato de industrialização por
encomenda cujo objeto era a confecção de calçados, mais assemelhado ao
contrato de facção e não mera prestação de serviços.
Quanto a suposta abusividade da conduta da recorrente, a autoridade
lançadora não deixa claro se a desconsideração das operações comerciais
praticadas. Assim, antes de desqualificar a acusação fiscal de simulação, por
cautela, o contribuinte expõe os motivos pelos quais os conceitos de abuso de
forma e abuso de direito não se amoldam ao presente caso.
Nesse interim, há quem considere o "abuso de forma" como espécie do "abuso
de direito" (por exemplo, Ricardo Lobo Torres, em "Planejamento tributário -
elisão abusiva e evasão fiscal". Rio de Janeiro: Elsevier: 2012, p. 126). Para
outros, tais figuras estão intimamente correlacionadas e, por vezes, são
utilizadas como sinônimos.
Não obstante, significativa parcela da doutrina estabelece conceitos distintos a
referidas figuras. A teoria do "abuso de forma" estaria fundada na utilização de
forma jurídica "atípica" ou "não comum" para realização de negócio jurídico
visando menor incidência fiscal. Seria a utilização de forma jurídica não
correspondente ao resultado econômico desejado.
(...)
Todavia, não obstante a dificuldade da recorrente em exercer sua ampla defesa,
já que não tem acesso livre aos documentos contábeis/fiscais da empres
supostamente "interposta"', os documentos juntados aos autos pela própria
fiscalização permitem concluir sobre a coexistência de diferentes empresas, isto
é, unidade autônomas organizadas e estruturadas para o exercício de atividade
empresarial, nada justificando que se negue a existência de fato de uma para
considerar que ambas formam um só ente empresarial.
Soma-se a isso o fato de que as empresas foram constituídas em momentos
diferentes, inclusive a WILBERT, empresa que supostamente existe apenas e
somente para alocação de mão de obra, foi constituída anos antes da
CARMINA, de possuírem composição societária distinta (ainda que exista
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.211 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724981/2014-50
12
vínculo familiar ent sócios), patrimônio próprio e quadro funcional específico.
Ou seja, a WILBERT, de encontra-se em atividade no universo jurídico-
econômico.
Tais fatos não se confundem com simulação! (sublinhas deste voto)
O relatório fiscal descreve os elementos colhidos, seja através da realização de
diligências, seja através da análise de provas documentais, da seguinte forma:
3.1.1. A empresa CARMINA constituída em 08/10/2001, é tributada pelo lucro
presumido.
3.1.2. Por sua vez, a empresa WILBERT, constituída em 18/05/1999 é optante
pelo SIMPLES NACIONAL.
(...)
3.2.2. Observa-se, assim, que a atividade preponderante das empresas é a
mesma, ou seja, indústria e comércio de calçados. O CNAE declarado por ambas
é 1531901, fabricação de calçados de couro.
3.2.3. Em diligências efetuadas aos endereços acima, cujas fotos apensamos ao
processo, constatamos que os estabelecimentos da CARMINA e WILBERT matriz
e filial localizam-se no quarteirão formados pelas Ruas Anselmo Waldemar
Linden, Jacob Wagner, Zili Wolf e Ildo Menegheti.
3.2.4. Durante essas diligências e também através da análise dos documentos
dos imóveis (certidões e habite-se) foi possível observar que o estabelecimento
da matriz da WILBERT, Rua Jacob Wagner, 555 e o estabelecimento da CARMINA,
Rua Anselmo Linden, 561, estão na verdade no mesmo prédio industrial apenas
com entradas diferentes.
3.2.5. Numa das diligências ao chegarmos à entrada da Rua Jacob Wagner, 555,
endereço da WILBERT, a funcionária da WILBERT que nos atendeu informou que
o “escritório” ficava do outro lado, isto é na Rua Anselmo Linder, 561, endereço
da CARMINA. Indicando que a recepção e a área administrativa é comum às
duas.
3.2.6. Ao ingressarmos no endereço da CARMINA, subimos por uma escada que
leva ao escritório do qual é possível observar os funcionários da WILBERT
trabalhando no andar de baixo. Assim, solicitamos para conhecer o restante
das instalações, constatando que no andar térreo há apenas uma porta a
separar a CARMINA da WILBERT matriz. Havendo livre circulação entre ambas.
3.2.7. A alguns metros deste prédio, conforme fotos obtidas no local, está
localizado o estabelecimento da filial 1 da WILBERT, a qual tem como endereço
Zili Wolf, 65.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.211 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724981/2014-50
13
3.2.8. Nestas diligências indagamos tanto o sócio da CARMINA Sr. Laércio, como
os sócios da WILBERT, Júlio e Marilúcia qual a situação jurídica dos imóveis nos
quais estava funcionando a WILBERT, tanto matriz como filial, sendo informados
que a propriedade dos mesmos é da CARMINA e que esta cede tais imóveis sem
qualquer custo à WILBERT. Tal situação foi confirmada via e-mail pelo contador
de ambas Sr. Evan Carlo Pioly. A propriedade de tais imóveis por parte da
CARMINA é comprovada também pelas certidões das matrículas e habite-se,
apensados ao presente processo.
(...)
3.3.3. Vislumbra-se, assim, um forte vínculo familiar entre os componentes das
sociedades referidas. Sendo Marilúcia, sócia-administradora da WILBERT, casada
com Laércio Luiz Raymundo e irmã de Marciane Kremer. Esta por sua vez é sócia-
administradora da CARMINA e companheira de Julio Wilbert.
3.4.4. A análise dos contratos sociais, de empresas estabelecidas no mesmo
local sendo uma tributada pelo lucro presumido e outra optante do SIMPLES
NACIONAL, de exploração do mesmo objeto social, juntamente com a alocação
desproporcional da mão-de-obra dentre outros pontos que o exame dos
registros contábeis revelou conforme demonstraremos adiante, formam nosso
entendimento de que as empresas simulam uma situação, a fim de utilizar-se
de tratamento tributário diferenciado com o propósito de evadir as
contribuições previdenciárias patronais.
(...)
3.4.1. As informações contábeis e das folhas de pagamento dos anos 2010 e
2011 foram disponibilizadas pelas empresas CARMINA e WILBERT através de
arquivos digitais.
3.4.2. Ambas utilizam o mesmo “software”, adotando o mesmo layout do plano
de contas da contabilidade e da tabela rubricas da folha de pagamento, bem
como contrataram serviços do mesmo contador.
3.4.3. Observa-se nas notas fiscais da WILBERT que o logotipo utilizado é o
mesmo da CARMINA o qual consiste num triângulo com os dizeres “Carmina”
estilizados. Cópias das notas fiscais emitidas pela WILBERT, tomadas por
amostragem, constam apensas ao processo.
(...)
3.4.5.5. Depreende-se pela análise dos dados um enorme comprometimento
das receitas da WILBERT com seus custos/despesas de pessoal, as quais,
inclusive, no ano de 2010, foram insuficientes para absorvê-los. Representado
os custos com pessoal 106,8% (cento e seis virgula oito por cento) em 2010 e
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.211 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724981/2014-50
14
99% (noventa e nove por cento) em 2011. Ao contrário, o mesmo não ocorre
com a empresa CARMINA, onde se observa que essa relação é reduzidíssima,
quase inexistindo. Nesta no ano de 2010 os custos com pessoal representaram
apenas 1,9% (um virgula nove por cento) da sua receita, enquanto que no ano
de 2011 representaram 1,3% (um virgula três por cento).
3.4.5.6. Assim, ao compararmos a relação massa salarial e faturamento de
ambas, evidencia-se uma enorme disparidade, os custos com pessoal estão
alocados de forma desproporcional nas duas empresas, onerando quase que
exclusivamente a WILBERT optante pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL.
(...)
3.4.7.1. Em diligência realizada junto às empresas referidas conforme já citado
anteriormente, contatamos que grande parte das máquinas e equipamentos
utilizados para a prestação de serviços da WILBERT, pertencem à CARMINA.
Estando as mesmas cedidas por contrato apenas verbal, conforme informado
pelo Sr. Laércio sócio da CARMINA. Anexamos ao processo relação de máquinas
cedidas pela CARMINA à WILBERT, conforme planilha elaborada pelo contador
de ambas Sr. Evan Carlo Pioly.
(...)
3.5.1. Através do exame dos registros contábeis da movimentação financeira
da WILBERT e da CARMINA, constatamos a existência de uma enorme
dependência econômico-financeira da empresa WILBERT para com a autuada.
Já demonstramos a alocação desproporcional dos custos de pessoal entre
ambas, bem como o total comprometimento da receita da WILBERT com os
custos com pessoal.
3.5.2. A partir da amostragem realizada dos documentos de caixa, inclusive
extratos bancários, citamos algumas situações verificadas as quais corroboram
nosso entendimento:
3.5.3. Pagamento pela CARMINA de despesas com empregados registrados na
WILBERT
(...)
3.5.4. Depósitos bancários da CARMINA vinculados a pagamento de despesas
com pessoal da WILBERT
3.5.4.1. Paralelamente ao relatado no item anterior, a análise da contabilidade
da WILBERT revelou diversos registros contábeis cuja partida era a conta “CAIXA”
e a contrapartida a conta contábil “BRADESCO” e cujo histórico não revelava
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.211 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724981/2014-50
15
muito daquela operação. Ao solicitarmos os documentos comprobatórios,
constatamos uma vinculação direta das transferências e/ou depósitos efetuados
pela CARMINA, na conta corrente pertencente à WILBERT número 11.666-1 do
Banco Bradesco, a despesas específicas desta. Fato corroborado pelas datas e
valores de tais transferências. Demonstrando, assim, que esta funciona, na
realidade, como se fosse conta corrente da CARMINA, utilizada para pagar as
despesas registradas na WILBERT, principalmente aquelas com pessoal.
3.5.4.2. Para melhor compreensão deste procedimento adotado pelas empresas
envolvidas, vejamos alguns casos a título exemplificativo:
[OITO EXEMPLOS SÃO APRESENTADOS PELA FISCALIZAÇÃO]
Nos exemplos 7 e 8 acima, temos novamente depósitos da CARMINA na conta
da WILBERT diretamente vinculados a adiantamento e pagamento de salários
de funcionários nesta registrados. O extrato bancário comprova que em
05/08/2011 houve transferência de recursos da CARMINA para a WILBERT no
valor de R$ 11.100,00 e ato contínuo pagamento de funcionários cadastrados
na WILBERT via net empresa no valor de R$ 11.048,98.
Já no dia 19/08/2011, o mesmo extrato comprova, ter sido efetuada
novamente uma transferência bancária da CARMINA para a WILBERT e
imediatamente o pagamento de adiantamento de salário para funcionários
nesta cadastrados.
3.5.5. Revela-se assim, no entendimento da fiscalização, que a real seqüência do
procedimento adotado era o seguinte: pagava-se as despesas da WILBERT com
recursos da CARMINA à medida que estas iam sendo incorridas, registrando-se
isto como uma movimentação da conta “CAIXA” e no final do período baixava-se
o saldo existente nesta com a emissão de uma nota fiscal de prestação de
serviços da WILBERT para a CARMINA.
3.5.6. O fato se explica em função daquela estar sendo utilizada pela fiscalizada
apenas para a alocação da mão de obra (empregados) beneficiando-se, assim,
irregularmente da opção pelo sistema Simples Nacional. (f. 77/88, passim;
sublinhas deste voto)
Embora tenha a fiscalização rotulado a conduta como simulatória, parece-me
que, mais do que isso, há verdadeira confusão patrimonial, como bem anotado também pelo
julgador a quo.2 Colaciono, por oportuno, entendimento exarado pelo col. Superior Tribunal de
Justiça ao apreciar situação análoga a que ora se analisa:

2 “As provas diretas e indiretas anexadas ao processo administrativo, pela Auditora Fiscal da Receita
Federal do Brasil, autoridade administrativa com competência privativa de constituir o crédito tributário pelo
lançamento, comprovam de forma insofismável, que, apesar da existência de 2 (duas) empresas,
estas caracterizam-se pela mais completa confusão funcional, administrativa, patrimonial e contábil,
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.211 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724981/2014-50
16
I - Na origem, Lunender S.A., tomadora de serviços, ajuizou ação visando à
declaração da nulidade do lançamento de contribuições previdenciárias -
estimadas, no mês de outubro de 2008, em R$ 10.081.940,07 (dez milhões,
oitocentos e um mil, novecentos e quarenta reais e sete centavos) - alegando a
inexistência de vínculo empregatício com os empregados das prestadoras, em
razão da legalidade da terceirização de serviços, tendo sido o pedido julgado
procedente. Interposta apelação pela Fazenda Nacional, o Tribunal de origem
reformou a sentença, para considerar a legalidade da cobrança de contribuições
previdenciárias e reconhecer a existência de vínculo empregatício direto entre
trabalhadores das interpostas pessoas jurídicas (Gisabel, MJM, D'Layons, Neon,
C'Darwin e ARV) e referida tomadora, sob o fundamento de que ficaram
comprovadas fraude e simulação. Interpostos embargos infringentes pela
Lunender S.A. perante o Tribunal de origem, ficou decidido que não houve a
comprovação da subordinação laboral, em termos de quantidade e intensidade
das ordens permanentes de serviço pela Lunender S.A. em relação aos
empregados das referidas empresas interpostas.
(...)
III - Afasta-se a incidência do óbice contido no Enunciado Sumular n. 7/STJ,
considerando que o enquadramento fático está inteiramente delineado nos
acórdãos exarados pelo Tribunal de origem (em sede do julgamento da apelação,
dos embargos de declaração, dos embargos infringentes e dos últimos
declaratórios), incumbindo ao Superior Tribunal de Justiça, na espécie, a
uniformização da interpretação acerca da lei federal aplicável à hipótese.
Conforme apontado pelo Tribunal de origem, "não há nenhum impedimento
para o reconhecimento da existência de vínculo empregatício de fato entre os
trabalhadores das supostas facções e a empresa demandante. Com efeito, ficou
comprovado que a relação de subordinação e o recebimento da remuneração,
requisitos do contrato de trabalho (Consolidação das Leis do Trabalho, art. 3o),
existia de fato entre os empregados e a Lunender por meio de interpostas
pessoas jurídicas, criadas para fazer formalmente as contratações de mão-de-
obra." (fl. 783) IV - Evidente a ofensa às normas que embasam a autuação fiscal,
na espécie, que estabelecem o conceito de segurado para fins previdenciários
(art. 12, I, a, da Lei n. 8.212/1991), e o fato gerador de contribuições
previdenciárias consistentes nas remunerações creditadas aos segurados
empregados (arts. 20, 21 e 22, I, II e III, da Lei n. 8.212/1991), autorizando a que
a administração tributária lance de ofício o tributo, diante de situação de fato

o que demonstra o acerto do fisco federal em apurar as contribuições sociais em um único
empreendimento, cuja atividade finalística, era e continua sendo, a fabricação de calçados de couro, fato
este que desencadeou a prestação de serviços por segurados da Previdência Social, gerando, assim, o fato
econômico (fato gerador) sobre o qual incide as contribuições sociais.”
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.211 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724981/2014-50
17
que reúne as circunstâncias materiais da relação empregatícia (arts. 33, § 3o, da
Lei n. 8.212/1991 e 116, I, do CTN ).
V - Configurada a ilicitude da terceirização, mediante pessoas jurídicas
interpostas (empresas "de fachada"), com fraude, simulação e confusão
patrimonial entre estas e a tomadora - principalmente na administração de
pessoal - , firma-se o vínculo empregatício direto entre a tomadora e os
empregados fictamente contratados pelas empresas interpostas. Distinção
fática (distinguishing) em relação ao entendimento do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADPF n. 324 e do RE n. 958252/MG, no sentido da
viabilidade da terceirização de atividade-fim.
VI - Não cabe reconhecer eficácia à conduta do contribuinte que simula
negócios jurídicos com o escopo de escapar artificiosamente da tributação,
dissimulando a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária em
seu elemento constitutivo consistente na subordinação laboral presente no
vínculo firmado diretamente entre a tomadora e os empregados das empresas
"de fachada".
VII - Incidência do dever fundamental de pagar tributos (arts. 145 e seguintes
da Constituição Federal de 1988) (REsp n. 1.074.228/MG, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2008) e, por conseguinte, da
higidez do auto de infração a fim de garantir integral adimplemento do débito
tributário.3
Sendo inconteste a formação do grupo econômico de fato, aplicável o verbete
sumular, de no 210, cuja observância é obrigatória, que determina que
[a]s empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Deixo de acolher as alegações trazidas em sede recursal, tanto pelo sujeito
passivo, tanto pela responsável solidária.

II.2 – DA CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO & DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO PARA
QUALIFICAÇÃO DA MULTA

3 STJ. REsp no 1.652.347/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2024,
DJe de 22/10/2024.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.211 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724981/2014-50
18
A alegação de que teria a multa cariz confiscatório, apresentada pelo sujeito
passivo, encontra óbice no verbete sumular de no 2 deste eg. Conselho, que reconhece lhe falecer
competência para afastar norma com base em argumento de inconstitucionalidade da norma.
De toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal
estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária,
registro, que multas e tributos são ontológica e teologicamente distintos. Isto porque, em primeiro
lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em
segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o financiamento do
aparato estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em caráter
excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Sequer
demonstra como estaria sofrendo efeitos deveras confiscatórios, razão pela qual rejeito a
alegação.
Ainda, tanto o sujeito passivo quanto a responsável solidária afirmam não
vislumbrarem motivos para a aplicação da sanção no patamar de 150%. Dito que “por não estar
presente o dolo necessário para a caracterização da sonegação, da fraude e do conluio, não há
como subsistir a qualificação da multa de ofício.” (f. 1.020)
De forma inadvertida, trazida à baila a Súmula CARF no 25, segundo a qual “a
presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da
multa de ofício, sendo necessária à comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
n° 4.502/64.” A presente autuação versa sobre a exigência de contribuições previdenciárias, alheio
ao objeto do enunciado.
Conforme consta do relatório fiscal,
[d]iante de todos os fatos relatados neste Relatório Fiscal, corroborados com os
elementos de prova constante deste processo administrativo, ficou comprovado
terem sido simulados os atos realizados de terceirização da mão de obra
praticados pela empresa. Esta conduta da fiscalizada impediu o conhecimento
pela autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da contribuição
previdenciária enquadrando-se no disposto no artigo 71, da Lei no 4.502/64.
Assim sendo, tendo em vista o disposto no § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430/96,
o percentual da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), mencionado
no subitem anterior, foi duplicada para 150% (cento e cinqüenta por cento). (f.
95; sublinhas deste voto)
Do tópico precedente, que melhor detalhou o modus operandi eleito pelo sujeito
passivo e pela responsável solidária, são colhidos elementos suficientes para justificar a
qualificação da multa. Mantenho-a, por esses motivos.
Contudo, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023 promoveu alterações na
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passando a dispor o seguinte:
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.211 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724981/2014-50
19
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício.
Portanto, por força do disposto na al. “c” do inc. II do art. 106 do Código
Tributário Nacional, há de ser a multa reduzida de 150% para 100%.
II.3 – DA APROPRIAÇÃO DO VALORES RECOLHIDOS PELA EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES
Pretende o sujeito passivo que
todos os valores recolhidos sobre a receita auferida pela empresa considerada
inexistente de fato pela fiscalização devem ser abatidos dos valores lançados de
ofício.
Ainda que se trate de tributos diversos do que os lançados por meio dos autos de
infração lavrados, o fato é que, ao sustentar o "artificialismo das operações", a
recomposição da realidade, por parte da fiscalização, deve ser integral, evitando-
se a cobrança de tributo sobre fato gerador irreal ou a punição do contribuinte
mediante carga tributária excessiva, o que seria o reverso da intenção da própria
autuação, qual seja: identificar a carga tributária verdadeira corresponde aos
fatos narrados. (f. 1.026)
Esclareço, inicialmente, não se tratar de hipótese de aplicação do disposto no
verbete sumular de no 76, uma vez que o sujeito passivo não era optante do SIMPLES – e sim a
responsável solidária, como visto, utilizada para minorar o recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas.
Inexiste previsão legal para que o abatimento seja realizado de ofício pela
própria autoridade fiscalizadora no momento do lançamento o que, consequente e
evidentemente, obsta a atuação de julgadores administrativos, estejam eles em primeira ou em
segunda instância. Assim, "[s]e a autoridade lançadora não pode aproveitar pagamentos de
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.211 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724981/2014-50
20
natureza distintos, a decisão do julgador administrativo, no sentido do aproveitamento de
pagamentos, extrapola sua competência, afeta ao controle de legalidade."4
Assim, em atenção ao princípio da entidade e à
exegese do art. 170 [do CTN] tem-se que o contribuinte pode compensar débitos
tributários próprios com créditos líquidos e certos que possuir com a Fazenda
Pública; porém, (...) a compensação de seus débitos com créditos de uma outra
pessoa (...) não está previsto na legislação (...).5
Da leitura do disposto no art. 74 Lei no 9.430/1996 resta evidenciado que os
pedidos de compensação e restituição ostentam rito próprio, não se afigurando possível a sua
análise no bojo de processo de lançamento de crédito tributário, especialmente quando o crédito
a que se pretende compensar é oriundo de terceiros. Neste caso, sequer possível assegurar,
nestes autos, qual o valor efetivamente recolhido por pessoa jurídica diversa que se pretende
abater do presente lançamento.
Não estou a negligenciar os motivos que outrora me levaram a deferir o
aproveitamento de tributos – quais sejam, a possibilidade do enriquecimento do Estado e
princípios norteadores da Administração Pública -; entretanto, a um par de anos deixei de tê-los
como suficientes para suplantar a ausência de norma autorizadora no âmbito do processo
administrativo fiscal. Deixo de acolher o pedido de aproveitamento de tributos nestes autos
formulado.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes provimento parcial para
reduzir a multa de 150% para 100% em função da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

4 Vide declaração de voto da Cons.a SONIA QUEIROZ ACCIOLY em: CARF. Acórdão no 2202-010.169.
Cons.a Rel.a SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA, sessão de 1o ago. 2023.

5 Cf. declaração de voto do Cons. DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA em: CARF. Acórdão no 2402-008.171,
sessão de 3 mar. 2020.

Fl. 1046
DF CARF MF
Original